Tribunal: TJSP
Processo: 2173371-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Agravo de Instrumento – Obrigação de fazer – Decisão que defere a tutela de urgência para determinar que a ré forneça/custeie/autorize a medicação prescrita ao autor, conforme indicação médica, em 48 horas, sob pena de bloqueio on line de valores suficientes à aquisição do fármaco – Insurgência da requerida, alegando que ausentes os requisitos para a concessão dos efeitos da tutela, devendo

Ementa:
Agravo de Instrumento – Obrigação de fazer – Decisão que defere a tutela de urgência para determinar que a ré forneça/custeie/autorize a medicação prescrita ao autor, conforme indicação médica, em 48 horas, sob pena de bloqueio on line de valores suficientes à aquisição do fármaco – Insurgência da requerida, alegando que ausentes os requisitos para a concessão dos efeitos da tutela, devendo ser aguardada a instrução processual; que não há evidencias de que o medicamento solicitado ofereça benefício clínico, conforme sua auditoria médica; que há coberturas contratuais de acordo com o rol da ANS e o fármaco ali não consta, não havendo como lhe imputar a responsabilidade de fornecê-lo – Negativa de fornecimento que implica em negação do próprio objeto do contrato – presença dos requisitos ensejadores da tutela de urgência – Manutenção da decisão recorrida – Agravo não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000722702
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2173371-73.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CENTRAL
NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (CNU), é agravado MARCOS
ALBERTINI.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E
J.L. MÔNACO DA SILVA.
São Paulo, 4 de setembro de 2020
A.C.MATHIAS COLTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2173371-73.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 43069 - 2/7
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2173371-73.2020.8.26.0000 Voto no 43069
Comarca: São Paulo (20a Vara)
Agravante: Central Nacional Unimed Cooperativa Central
Agravado: Marcos Albertini
Natureza da ação: Tratamento Médico-Hospitalar
EMENTA: Agravo de Instrumento Obrigação de fazer
Decisão que defere a tutela de urgência para determinar
que a ré forneça/custeie/autorize a medicação prescrita ao
autor, conforme indicação médica, em 48 horas, sob pena
de bloqueio on line de valores suficientes à aquisição do
fármaco Insurgência da requerida, alegando que ausentes
os requisitos para a concessão dos efeitos da tutela, devendo
ser aguardada a instrução processual; que não há
evidencias de que o medicamento solicitado ofereça
benefício clínico, conforme sua auditoria médica; que há
coberturas contratuais de acordo com o rol da ANS e o
fármaco ali não consta, não havendo como lhe imputar a
responsabilidade de fornecê-lo Negativa de fornecimento
que implica em negação do próprio objeto do contrato
presença dos requisitos ensejadores da tutela de urgência
Manutenção da decisão recorrida Agravo não provido.
Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de
obrigação de fazer, defere a tutela de urgência para determinar que a ré
forneça/custeie/autorize a medicação denominada “Acalabrutinibe”, prescrita ao
autor, conforme indicação médica, em 48 horas, sob pena de bloqueio on line de
valores suficientes à aquisição do fármaco.
Insurge-se a agravante, alegando que ausentes os requisitos para a
concessão dos efeitos da tutela, devendo ser aguardada a instrução processual; que
não há evidencias de que o medicamento solicitado ofereça benefício clínico,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2173371-73.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 43069 - 3/7
conforme sua auditoria médica; que há coberturas contratuais de acordo com o rol
da ANS e o fármaco ali não consta, não havendo como lhe imputar a
responsabilidade de fornecê-lo.
Regularmente processado, foi indeferido o pretendido efeito
suspensivo (fl. 109) e apresentada a contraminuta (fls. 115/121).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 112/113).
É o relatório.
Em que pese a argumentação expendida, o agravo não comporta
provimento.
Cuida-se de ação cominatória com pedido de tutela de urgência, na
qual consta que o autor é beneficiário do plano de saúde da ré; com histórico de
antecedente de linfoma de manto, submetido a transplante de medula óssea em
2014; diagnosticado com recidiva da doença, foi internado, apresentando
infiltração do sistema nervoso central, em estado grave, sendo solicitado à
requerida, medicamento denominado “Calquence
Acalabrutinibe), a ser
ministrado em duas doses diárias, de forma contínua, que o negou, sob a alegação
de que não consta do rol da ANS.
O tratamento indicado constitui, sem sombra de dúvida, a única
forma de atender o paciente, visando debelar o mal que o acomete, mantendo seu
estado de saúde, sua vida e aliviando os efeitos nocivos da grave doença.
Há que se observar, ainda, que, se existe cobertura para a doença que
acomete o autor, compreende-se no seu tratamento a forma indicada pelo médico e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2173371-73.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 43069 - 4/7
a negativa da requerida é, antes de qualquer coisa, negar a própria essência da
obrigação por ela assumida.
Por estes motivos o deferido em primeiro grau se mostra acertado.
Note-se que a jurisprudência é sólida nesse sentido, conforme pode ser conferido
dos julgados abaixo:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE INSURGÊNCIA CONTRA
A DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR
QUE A RÉ FORNEÇA O MEDICAMENTO CALQUENCE NECESSÁRIO PARA
TRATAMENTO DE LINFOMA NÃO-HODGKIN - PRESENÇA DOS ELEMENTOS
CONTIDOS NO DISPOSTO NO ARTIGO 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO”.
(AI
2259577-27.2019.8.26.0000,
5a
Câmara
de
Direito
Privado,
Relator
Desembargador Erickson Gavazza Marques, j. 09.12.2019).
“EMENTA PLANO DE SAÚDE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Tutela de urgência
Deferimento
Custeio de tratamento quimioterápico com o fornecimento do
medicamento AVASTIN (Bevacimumab) à autora
Cabimento
Presença dos
requisitos do art. 300 do Novo CPC - Necessidade do tratamento documentalmente
demonstrada Autora gravemente enferma, portadora de glioblastoma em progressão
(tumor cerebral maligno) Situação de urgência verificada, diante do quadro clínico
apresentado Alegação de que o medicamento em questão é considerado off label (ou
seja, não se aplicaria ao quadro clínico da agravada) que será examinada por ocasião
do sentenciamento, já que extrapola o cerne da controvérsia recursal - Inexistência,
ademais, de risco à agravante, posto que não se cogitou acerca do inadimplemento da
agravada - Situação que garante o equilíbrio econômico-financeiro do contrato
firmado e assegura seu caráter oneroso e sinalagmático Precedentes - Decisão
mantida Recurso improvido”.
(AI
2015555-28.2020.8.26.0000,
8a
Câmara
de
Direito
Privado,
Relator
Desembargador Salles Rossi, j. 12.08.2020).
“PLANO DE SAÚDE Tutela de urgência Autora portadora de "Asma Grave
Eosinofilica" Demonstrada a necessidade de tratamento da agravada com o fármaco

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2173371-73.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 43069 - 5/7
denominado "Mepolizumabe Nucala" Existência de perigo de dano irreparável a
sua saúde em caso de não fornecimento, desde já, do medicamento prescrito

Cobertura recusada sob o argumento de não estar previsto no rol da ANS

Descabimento Súmula 102, do TJSP Decisão mantida Recurso desprovido.
(AI
2105976-64.2020.8.26.0000,
1a
Câmara
de
Direito
Privado,
Relator
Desembargador Luiz Antonio de Godoy, j. 03.08.2020).
Se os fatos afirmados pelo agravado são ou não verdadeiros e se deles
resulta consequência efetiva e que possa interferir em algum dos capítulos da
sentença que a final se profira na ação de conhecimento é circunstância que só
após a colheita de provas e no amplo leito do processo de conhecimento será
possível aferir.
Ao contrário, o mesmo cuidado antes referido, viabiliza a mantença
da liminar, inclusive como forma de não se piorar um quadro clínico já grave.
Desse modo e tendo em vista o quanto argumentado até o momento,
tem-se, em princípio, que a negativa da ré em autorizar o fornecimento do
medicamento deixa a segurada, em tese, em situação desvantajosa, frente ao
princípio da vulnerabilidade emergente do Código de Defesa do Consumidor,
cabendo ressaltar-se, que, “O contrato de consumo, como o de seguro individual
de saúde, típico de adesão, interpreta-se de modo favorável ao aderente (CDC, art.
47) atendendo, de resto, à função social do contrato. Plausível o direito alegado,
bem como atendidos os demais requisitos do art. 273 do CPC, mantém-se a decisão
que concedeu tutela antecipada”.
Além disso, tudo está a indicar a necessidade de aplicação do princípio
do cuidado a que tanto doutrina quanto a jurisprudência vêm atentando e que
acaba por se inserir no próprio contexto do fundamento constitucional da
dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, 3o) e se integra ao conceito amplo que à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2173371-73.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 43069 - 6/7
cidadania é conferido e que deveria ser levado em conta por todos os que
participam de uma sociedade, como personagens variados de circunstâncias
múltiplas e merecedoras do respeito que o só fato de terem vida acaba por lhes
atribuir.
É importante, assim, considerar que embora a Lei se arrime, acima de
tudo, em um sistema garantista, a interpretação a ser-lhe dada, nas variadas
situações que o viver oferta, impõe a necessária consideração aos aspectos que
cada indica ter e o que é melhor como solução jurídica a todos.
Não socorre à agravante a alegação de o fármaco a ser empregado no
tratamento não conste do rol de medicamentos da ANS.
Obviamente, o rol de medicamentos da dita agência reguladora não
consegue contemplar todos os avanços da ciência, muito menos esgotar todas as
doenças e os tratamentos propostos. Disso, conclui-se que somente a manifesta
impropriedade do meio escolhido para o tratamento e a moléstia é que poderiam
conduzir à alvitrada exclusão do fármaco, devendo ser salientado ainda que este
rol constitui referência básica e não é taxativo, mas apenas exemplificativo.
Aliás e como bem pontuado pelo eminente Des. Francisco Loureiro,
nos autos da apelação no 1002274-09.2017.8.26.0000:
“[...] pelo termo “tratamento experimental”, cuja cobertura está de fato excluída do
contrato, se deve entender apenas aquele sem qualquer base científica, não aprovado
pela comunidade nem pela literatura médica, muito menos ministrado a pacientes em
situação similar. Seriam os casos, por exemplo, de tratamentos à base de florais,
cromoterapia, ou outros, ainda sem comprovação científica séria”.
Não é, à toda evidência, o caso retratado nestes autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2173371-73.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 43069 - 7/7
Isto é o quanto basta a manter-se o decidido, presentes o fumus boni
juris e o periculum in mora necessários à concessão.
Essas as razões pelas quais se entende ser caso de negar-se provimento
ao recurso interposto, manifestando-se aqui o quanto se tem como necessário e
suficiente à solução da causa, dentro da moldura em que apresentada e segundo o
espectro da lide e legislação incidente na espécie, sem ensejo a disposição diversa e
conducente a outra conclusão, inclusive no tocante a eventual pré-questionamento
de questão federal, anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o
que a turma julgadora teve como preciso a tanto, na formação de sua convicção,
sem ensejo a que se afirme sobre eventual desconsideração ao que quer que seja,
no âmbito do debate travado entre os litigantes.
Ante o exposto, ao agravo é negado provimento.
A.C.Mathias Coltro
Relator